Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-92.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002415-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GOMES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 15.571.924/0001-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

SUSPENSAO DOS AUTOS ATE O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E A ADC 45 – PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao analisar o despacho proferido no bojo da ADC nº 45, em momento algum foi determinada a suspensão dos processos que tratam do mesmo tema debatido na ADC nº 45, de modo que o pedido de suspensão automática da aludida ação de improbidade administrativa não tem nenhum respaldo legal ou jurídico.

No que se refere ao Julgamento do Agravo de Instrumento n° 791.811, que reconheceu a repercussão geral da matéria consistente na possibilidade de contratação direta de escritório de advocacia pelo poder público, constata-se que houve a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o qual foi reautuado como RE nº 656.558/SP e, atualmente, está suspenso aguardando a decisão da ADC 45.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOMES ADVOGADOS S/A, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1917-31.2015.811.0007, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que negou o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Recurso Especial repetitivo e a ADC 45 movida pela OAB no Supremo Tribunal Federal.

Afirma a necessidade de sobrestamento do feito, ante o reconhecimento de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Destaca a existência de provas robustas da efetiva prestação de serviço e ausência de corpo técnico qualificado no Município.

Invoca a incidência do artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93.

Pugna pela atribuição do efeito “suspensivo”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 7343358).

Contrarazões (id. 7422558).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 7773728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que rejeitou o pedido de suspensão do feito pleiteado pelo Agravante

até o julgamento do Recurso Especial repetitivo e a ADC 45 movida pela OAB no Supremo Tribunal Federal.

Conforme relatado, pretende o Agravante a suspensão da decisão recorrida, sob o argumento da existência de dano irreparável, tendo que responder um processo mesmo sem ter cometido qualquer ilegalidade.

Inicialmente, importante pontuar que as questões relativas a presença de provas inequívocas e a regularidade da contratação, são matérias que condizem ao mérito da ação civil pública, portanto não podem ser abordadas nesta esteira processual, a fim de não incorrer em supressão de instância.

O Magistrado singular, ao analisar o pleito de suspensão do processo, destacou:

“Preliminar de suspensão do feito alegada pelo réu Gomes Advogados SS.

Segundo o réu, considerando que a matéria objeto da

presente ação civil público está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, tanto no Agravo de Instrumento nº 791.811, em sede de repercussão geral, como na ADC nº 45, seria prudente a suspensão do feito até análise definitiva da questão pelo Pretório Excelso.

Em que pese a alegação do requerido, em nenhuma destas ações foi determinada a suspensão de demandas que tratem sobre casos parelhos em primeira instância, pelo que rejeito a suspensão pleiteada.”

Depreende-se, assim, em juízo de cognição sumária, que a decisão está fundamentada em especial no fato de que em nenhuma das ações citadas, com reconhecimento de repercussão geral, foi determinada a suspensão das demandas sobre o tema em primeira instância.

O Agravante não apontou qual o risco da demora ou mesmo o perigo que a decisão lhe traz, até porque o fato de se submeter ao contraditório em ação civil pública não lhe causa prejuízo irreparável.

No caso, não há sequer fumaça de aparente ilegalidade, mas sim o ajuizamento de ação civil pública em razão de eventual burla ao procedimento licitatório, fato que merece ser apurado.

Assim, julgou de forma acertada o d. Magistrado a quo ao afastar a preliminar alegada pelo agravante e ressaltar que “em nenhuma destas ações foi determinada a suspensão de demandas que tratem sobre casos parelhos em primeira instância”.

Ademais, no que se refere ao Julgamento do Agravo de Instrumento n° 791.811, que reconheceu a repercussão geral da matéria consistente na possibilidade de contratação direta de escritório de advocacia pelo poder público, constata-se que houve a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o qual foi reautuado como RE nº 656.558/SP e, atualmente, está suspenso aguardando a decisão da ADC 45.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021